Tribunal: STF
Processo: ARE 1340958
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Embargos de declaração opostos contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário, para determinar o retorno dos autos à origem, para ser proferido novo julgamento, em respeito ao princípio da reserva do plenário (art. 97 da Constituição Federal).



    A parte embargante informa que  o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 05.08.2019, declarou a inconstitucionalidade da Lei municipal 7.496/17 pelo seu Órgão Pleno, nos Autos 0013223-59.2018.8.19.0042.



    Noticiada a observância da reserva de plenário pelo Tribunal de origem, mostra-se desnecessário o retorno dos autos para os fins do art. 97 da CF. Reconsidero a decisão embargada e passo à análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. REAJUSTE SALARIAL. LEIS MUNICIPAIS N° 7.417/2016 E 7.496/17. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR. A EXISTÊNCIA DE AÇÕES CIVIS PÚBLICAS NÃO OBSTA O DIREITO INDIVIDUAL DA SERVIDORA EM TER ACESSO À JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PODE REALIZAR O CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DESNECESSIDADE DE REALIZAR A REGRA DA RESERVA DE PLENÁRIO QUANDO JÁ EXISTE PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE OU DO PLENÁRIO DO STF. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949, DO CPC. JULGAMENTO EXTRAPETITA QUE NÃO ACARRETA A NULIDADE DE TODA DECISÃO. NO MÉRITO, A AUTORA TEM DIREITO A RECEBER O PERCENTUAL DE 6,2% DE REAJUSTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA NORMA POSTERIOR (LEI 7.496/17) QUE SUSPENDEU A SEGUNDA PARCELA DO REAJUSTE SALARIAL, CONCEDIDO PELA LEI N° 7.496/16. O REAJUSTE REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS SE INCORPORA AO PATRIMÔNIO INDIVIDUAL NO MOMENTO EM QUE É CONCEDIDO. SUA SUSPENSÃO OU REVOGAÇÃO VIOLA O DIREITO ADQUIRIDO E OS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ELABORADA ANTES DO PAGAMENTO DA VERBA SUPRIMIDA. A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PERMITE AO NOVO GESTOR CORRIGIR PROBLEMAS COM O LIMITE PRUDENCIAL AO LONGO DOS DOIS QUADRIMESTRES SEGUINTES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA, APENAS PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE REAJUSTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, QUE NÃO FOI REQUERIDO E TAMPOUCO FEZ PARTE DA CAUSA DE PEDIR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 97 e 165 da CF/88.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento desta Corte no sentido da inviabilidade da supressão de parcela de reajustes concedidos por Lei a servidores públicos, os quais passam a compor  o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. Nesse sentido: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007.” (ADI 4013, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, reconsidero a decisão embargada e, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Julgo prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator